Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DESPACHO Como forma de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3°, § 3°, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação. Brasília/DF, 28 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601